Tribunal: TJSP
Processo: 0064502-36.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Apelação criminal – Furto qualificado e corrupção de menores – Sentença condenatória art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, e art. 244-B, da Lei no 8.069/90, em concurso material de delitos (com regime inicial aberto e penas restritivas de direitos).
Recursos Defensivos buscando absolvição por insuficiência probatória. Pleito subsidiário de redução da pena-base, e concurso formal de

Ementa:
Apelação criminal – Furto qualificado e corrupção de menores – Sentença condenatória art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, e art. 244-B, da Lei no 8.069/90, em concurso material de delitos (com regime inicial aberto e penas restritivas de direitos).
Recursos Defensivos buscando absolvição por insuficiência probatória. Pleito subsidiário de redução da pena-base, e concurso formal de delitos
Furto qualificado – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Prisão em flagrante – réu que negou a acusação em delegacia, admitindo conduzir o auto GM/Celta. Negou o furto do veículo. Réu revel em juízo. Vitima do furto que relatou ter sido avisado de que alguém estava mexendo em seu carro, e ao se aproximar, viu o adolescente em poder de algo parecido com uma chave, e ele se evadiu com o veículo, sendo seguido por um auto Celta de cor preta, que estava estacionado ao lado. Vítima que foi informada de que o adolescente havia desembarcado do carro preto. Testemunha que relatou ter perseguido o carro furtado e quando o adolescente parou, o réu chegou e passou a ameaçar a vítima, tendo ouvido o réu indagar do adolescente por que motivo havia demorado, tendo o adolescente dito que estava sendo perseguido, e o réu indagou dele por que ele não atingiu seus perseguidores. Outra testemunha que também ouviu o réu indagar do adolescente o motivo da demora. Policiais Militares que conduziram réu e adolescente para a delegacia de Polícia
Qualificadoras da chave falsa e do concurso de pessoas devidamente comprovadas.
Crime de corrupção de menores – Trata-se de delito formal, que independe da efetiva comprovação da corrupção – Circunstâncias todas evidenciam a participação do adolescente na prática delituosa.
Dosimetria – Na primeira fase, pena-base do delito de furto justificadamente exasperada, e fixada no mínimo para o delito de corrupção de menores. Nas demais fases, sem alteração. Concurso material de delitos mantido.
Manutenção do regime inicial aberto.
Manutenção da substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
Recurso defensivo improvido.